Tribunal: TJDFT
Processo: 0767386-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.
2. Em seu recurso, a parte autora transcreve a inicial.
3. O fato relevante. Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais decorrente de contrato de serviços advocatícios no qual afirma a autora ter havido o seu descumprimento pelas requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em verificar se o recurso cumpre os requisitos subjetivos de admissibilidade recursal.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
6. No caso, verifica-se que a sentença analisou pontualmente todas as alegações da autora expostas na inicial, afastando cada pedido de acordo com as provas produzidas nos autos, concluindo ao final que o serviço das rés havia sido prestado de acordo com o contrato.
7. A recorrente, por outro lado, não impugnou qual ponto da sentença estaria em desacordo com os fatos narrados e provas produzidas, mas limitou-se a reproduzir a petição inicial.
8. O recurso, pois, não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995, já que não contém as razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
9. Dessa forma, considerando a ausência de impugnação específica, não pode o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Precedentes: acórdãos 1997327 e 1993915.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada de ofício.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 42;
Jurisprudência citada: TJDFT, (Acórdão 1997327, 0708180-34.2024.8.07.0007, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.); (Acórdão 1993915, 0800301-54.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.)Nesse sentido, em face do que deixo de conhecê-lo.